Tribunal: TJSP
Processo: 0004074-58.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0004074-58.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em
que é agravante DIEGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0004074-58.2019.8.26.0026
Origem: DEECRIM UR3/Bauru
Magistrado: Dra. Renata Biagioni Belam
Agravante: DIEGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público
Voto 37893
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Retificação de cálculos Pena pretérita que
já se encontrava extinta quando do início de
cumprimento da reprimenda relativa ao
novo delito
Impossibilidade da data da
primeira prisão repercutir no cálculo de
benefícios da execução presente, a qual é
posterior à extinção das penas referentes
àquela Ademais, há interrupção do lapso
temporal para a concessão de benefícios
após a prática de falta grave ou novo delito
Medida que se impõe inclusive no que se
refere à benesse do livramento condicional
Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto pelo sentenciado DIEGO HENRIQUE PEREIRA
DOS SANTOS, contra a r. decisão de fls. 20, a qual procedeu
à homologação dos cálculos apresentados, considerando como
data base para a concessão de benefícios a data em que
iniciado o cumprimento das penas impostas no PEC no
0003092-44.2019.8.26.0026 - 14/12/2018 (fls. 56/57).
Alega o agravante, em síntese, que sua
primeira prisão processual ocorreu em 24/02/2016, a ensejar a
deflagração
do
processo
criminal
no
0004601-30.2016.8.26.0506. Assinala que a criação de marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
interruptivo em razão do término do cumprimento da pena
retratada na execução física, condizente ao feito no
0004601-30.2016.8.26.0506
(com o posterior início de cumprimento da pena relativa ao PEC no
0003092-44.2019.8.26.0026
execução digital) acarreta
evidente prejuízo, não se tratando, outrossim, de efeito
previsto na legislação. Requer, assim, a reforma da r. decisão
de primeiro grau, a fim de que seja determinada a elaboração
de novo cálculo de penas, somando-se a pena da execução física
com a da presente PEC, e com a adoção, por conseguinte, da
data da primeira prisão (24/02/2016) como marco inicial para o
livramento condicional (fls. 01/04).
Contraminutado o agravo (fls. 24/25), a
decisão atacada foi mantida (fls. 27), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso
(fls. 39/40).
Relatei.
O agravo não comporta provimento.
Incialmente, cumpre esclarecer que o que
pretende a combativa Defesa, por meio do presente recurso, é
a retificação do cálculo de penas homologado pela Magistrada
singular, a fim de que a data base, para a obtenção da benesse
do livramento condicional, corresponda à prisão processual
ocorrida em 24/02/2016, em razão dos fatos criminosos
retratados no processo criminal no 0004601-30.2016.8.26.0503
1a execução.
E nesse passo, não se desconhece que a
execução criminal deve ser compreendida de forma englobada,
ou seja, de maneira unificada, vedada a análise individualizada de
cada condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ocorre que, no presente caso, como já
adiantado, intenta a aguerrida Defensoria Pública a retificação
do cálculo de penas relativo ao presente sentenciado, para que a
prisão processual de 24/02/2016 repercuta no cálculo de
benefícios a serem concedidos no curso do cumprimento das
penas relativas à execução atual, qual seja, o PEC no
0003092-44.2019.8.26.0026.
Incabível, todavia, tal proceder, no caso em
comento, uma vez que, a despeito dos esclarecimentos de fls.
56/57, de acordo com o boletim informativo de fls. 70/75 e
folha de antecedentes (fls. 45/52), corroborado por consulta
ao Sistema Intinfo, as penas impostas ao sentenciado, no
processo
criminal
no
0004601-30.2016.8.26.0503,
foram
indultadas em razão do Decreto Presidencial no 8.940/2016,
Decreto este editado quando sequer existentes as penas atuais
suscitadas,
correspondentes
ao
PEC
no
0003092-44.2019.8.26.0026, já que condizentes a crime
perpetrado em 22/06/2018, a deflagrar o processo criminal no
0001164-35.2018.8.26.0530 (fls. 73/74).
Com isso, uma vez que quando da prática
deste último crime as penas relativas ao processo criminal no
0004601-30.2016.8.26.0503 já se encontravam indultadas (em
face da natureza meramente declaratória da r. decisão a
conferir tal benesse), não poderia, deveras, no que se refere ao
presente PEC, a data da prisão processual relativa àquele
processo repercutir no cálculo de penas atual.
Com efeito, penas extintas antes mesmo do
cometimento de novo delito não podem servir de marco para
qualquer outro benefício na fase de execução penal.
De se relembrar, outrossim, que a prática de
novo crime (a ensejar falta grave art. 52, da LEP), no curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
cumprimento de penas, enseja a interrupção do lapso temporal,
para fins de benefícios, inclusive no que se refere à benesse do
livramento condicional.
É certo que a Súmula no 441 do C. Superior
Tribunal de Justiça prescreve que “a falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Porém, a despeito de referida Súmula, que
não é vinculante, o Col. Supremo Tribunal Federal tem
orientação no sentido de que a falta grave interrompe o prazo
para obtenção do livramento condicional.
“LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE NA
EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO 83, INCISO III,
DO CÓDIGO PENAL. “Ante a exigência de ter-se
comportamento satisfatório durante a execução da
pena para chegar-se ao livramento condicional inciso
III do artigo 83 do Código Penal - ocorre como
consequência do cometimento de falta grave nova
contagem do período de cumprimento da pena
previsto no citado artigo”. (HABEAS CORPUS No
100.062 SÃO PAULO Relator: Min. Marco Aurélio
Primeira Turma Julgamento: 20/04/2010 DJE no 81
Publicação: 07/05/2010)”.
Com efeito, incoerente seria se a falta grave
ou novo crime não operassem a interrupção da contagem da pena
em relação ao livramento condicional. Por essa linha de raciocínio,
o sentenciado teria que cumprir novo lapso temporal, a minori, a
fim de progredir a regime menos gravoso, mas poderia, ad maius,
alcançar a liberdade assistida através do livramento condicional, o
que seria juridicamente inadmissível. Se para o menos é exigido
novo período de contagem de tempo, não é razoável que para o
mais, no caso do livramento condicional, tal exigência não perdure.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Posto isto NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantida a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator